Tribunal: TJSP
Processo: 1015151-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Ação cominatória. Restabelecimento de plano de saúde. Beneficiários dependentes da titular do plano. Plano que foi cancelado sob o argumento de ausência de elegibilidade dos Autores. Questão que não pode ser a eles imputada. Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Inércia por longo período da Ré em exigir o cumprimento de cláusula contratual. Inadmissibilidade da resilição unilateral em

Ementa:
Ação cominatória. Restabelecimento de plano de saúde. Beneficiários dependentes da titular do plano. Plano que foi cancelado sob o argumento de ausência de elegibilidade dos Autores. Questão que não pode ser a eles imputada. Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Inércia por longo período da Ré em exigir o cumprimento de cláusula contratual. Inadmissibilidade da resilição unilateral em casos de contratos individuais/familiares, observado o artigo 13 da Lei 9.656/98. Restabelecimento do plano de saúde dos Autores que é medida de rigor. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000905573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1015151-85.2020.8.26.0002, da Comarca São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados MARCELLO
KOVALSKI BALTA e RENATO KOVASLKI BALTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015151-85.2020.8.26.0002
Voto no 26.509
Apelação Cível No 1015151-85.2020.8.26.0002 Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelados: Marcello Kovalski Balta e Renato Kovaslki Balta
Juiz sentenciante: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Voto no 26.509
Ação cominatória. Restabelecimento de plano de saúde.
Beneficiários dependentes da titular do plano. Plano que foi
cancelado sob o argumento de ausência de elegibilidade dos
Autores. Questão que não pode ser a eles imputada.
Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Inércia por longo
período da Ré em exigir o cumprimento de cláusula
contratual. Inadmissibilidade da resilição unilateral em
casos de contratos individuais/familiares, observado o artigo
13 da Lei 9.656/98. Restabelecimento do plano de saúde dos
Autores que é medida de rigor. Sentença de procedência
mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
Trata-se de ação cominatória, julgada procedente pela r.
sentença de págs. 215/222, cujo relatório adoto, para condenar a Ré a manter os Autores
como beneficiários e dependentes do plano de saúde contratado por Regina Elisabeth
Kovalski. Condenou a Ré ao pagamento das despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015151-85.2020.8.26.0002
Voto no 26.509
Apela a Ré (págs. 224/245) para alegar, em síntese, que
enviou comunicado aos Autores para informar que não seriam mais mantidos no plano
como beneficiários-dependentes da titular, em razão da extinção da condição de
elegibilidade deles, portanto seus planos seriam cancelados. Afirma que não tem
qualquer obrigação de manutenção dos beneficiários-dependentes no plano de saúde da
beneficiária, observado que a motivação da exclusão se pautou em expressa previsão
contratual. Argumenta que agiu no estrito cumprimento da cláusula contratual relativa à
exclusão de dependentes, após atingirem a idade limite estabelecida para figurarem
como beneficiários do plano de saúde. Assevera que as partes tem pleno conhecimento
acerca da cláusula que determina a cessação da permanência dos beneficiários-
dependentes no momento em que estes atingem a maioridade contratualmente prevista.
Esclarece que se trata de contrato familiar (pág. 159) e que deve ser observado o
princípio do “pacta sunt servanda”. Enuncia que em nenhum momento a genitora das
partes foi obrigada a assinar o contrato em questão e anuiu com suas cláusulas por livre
escolha. Colaciona alguns julgados acerca de seu entendimento. Repisa não existir
abusividade quanto à exclusão dos Autores como dependentes do contrato. Assevera
que a manutenção dos mesmos no plano se deu por mera tolerância da operadora, o que
não gera direito subjetivo à sua manutenção, ou seja, uma vez detectado o erro, tomou
as providências no sentido de saná-lo. Alega que não se aplica ao caso o art. 13, inciso
II, da Lei no 9.656/98. Tece considerações acerca da necessária observância ao
equilíbrio econômico financeiro do contrato, considerado o prejuízo à coletividade dos
beneficiários em geral. Argumenta quanto à natureza suplementar dos planos de saúde.
Afirma que a ineficiência do sistema público não pode ser repassada às operadoras de
planos privados de saúde. Ressalta que não há possibilidade de migração dos
beneficiários-dependentes para plano individual, ante a não comercialização desse tipo
de plano.
Recurso recebido e processado (pág. 248). Preparo
anotado (págs. 246/247). Contrarrazões ofertadas (págs. 257/283), com preliminar de
não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015151-85.2020.8.26.0002
Voto no 26.509
É o relatório.
A r. sentença de págs. 215/222 não comporta reparos.
De início, não é o caso de acolhimento da preliminar de
não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões pelos Autores. As razões
recursais, embora repisem questões já enunciadas na contestação, impugnam a
procedência da ação, o que atende ao disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil. Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.
Enuncie-se que o plano de saúde a que vinculados os
Autores é da modalidade familiar (págs. 41/44) e, portanto, existe óbice à rescisão
unilateral pela operadora Ré.
Isso decorre do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no
9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da modalidade
particular, o que é o caso em tela.
Incontroverso que os Autores são dependentes da titular do
plano, Sra. Regina Elizabeth, e são vinculados ao plano de saúde familiar operado pela
Ré (págs. 23/25). Foram excluídos do plano, sob o argumento de que não teriam mais
elegibilidade, em razão do atingimento da maioridade contratual para permanecerem
como dependentes de sua genitora no contrato.
Pelo que se infere do processo, irrelevante o fato de os
Autores não terem elegibilidade para serem beneficiários do plano, pois, como bem
enunciou o n. Magistrado sentenciante, a falha não pode ser imputada a eles,
considerado, inclusive, o lapso temporal decorrido desde a data em que deveriam ter
sido excluídos do plano de forma automática: “... a exclusão dos autores do plano de
saúde de sua genitora é abusiva, por violar a boa-fé objetiva. A pretensão de exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015151-85.2020.8.26.0002
Voto no 26.509
dos autores do plano por atingimento da idade limite (25 anos) só foi manifestada pela
ré quando aqueles tinham, respectivamente, 40 e 35 anos de idade. Ao não excluir os
autores do plano quando atingido o termo originalmente ajustado, a ré acabou por
criar confiança e expectativa de continuidade de prestação de assistência médica,
principalmente ao se considerar que os autores continuaram usufruindo do plano de
saúde e pagando regularmente as mensalidades por mais de 10 anos. Daí que indevida
a exclusão” (pág. 220).
A prova do processo conduz à certeza que o cancelamento
do plano de saúde pela Apelante não poderia ter ocorrido, uma vez que, como acima
referido, fere o princípio da boa-fé objetiva. Cabe esclarecer ainda que o princípio da
boa-fé objetiva foi implicitamente reconhecido pela Constituição Federal, quando em
seu artigo 3o diz: "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: I - constitui uma sociedade livre, justa e solidária". Ressalte-se também que o
princípio da boa-fé objetiva é reconhecido como princípio geral do direito, o que
autoriza sua aplicação como fundamento para a solução da lide.
Na lição de Cláudia Lima Marques, em seu artigo
"Abusividade nos Contratos de Seguro-Saúde e de Assistência Médica no Brasil"
(Revista AJURIS, vol. 64, p. 34/77), "... além da finalidade comum de assegurar ao
consumidor e seus dependentes contra os riscos relacionados com a saúde e a
manutenção da vida, parece-nos que a característica comum principal dos contratos de
seguro-saúde é o fato de ambas as modalidades envolverem serviços (de prestação
médica ou de seguro) de trato sucessivo, ou seja, contratos de fazer de longa duração e
que possuem uma grande importância social e individual".
Não obstante, como já referido no Agravo de Instrumento
no 2103434-73.2020.8.26.0000, deste Relatoria, restou consignado: “... até porque
eventual existência de previsão contratual não autorizaria o cancelamento do plano de
saúde de imediato, mesmo porque os Autores já ultrapassaram a idade prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015151-85.2020.8.26.0002
Voto no 26.509
contratualmente, alegada pela Ré para o imediato cancelamento, há mais de quinze
anos por Marcello e há mais de 10 anos por Renato”.
Por assim ser, é abusiva a rescisão unilateral do contrato
de plano de saúde dos Autores, sem que os beneficiários tenha sido oportunizada a
permanência junto à operadora Ré, por meio de plano individual ou familiar, e, portanto,
deve ser afastada.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa
(R$ 20.000,00 - art. 85, § 11, do CPC).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator